Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR PELA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL.
1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ.
2. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo. Todavia, permite-se, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a retenção de valor maior, quando demonstrada pela construtora situação excepcional que a justifique.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.